Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720550-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GABRIEL FERREIRA GAMBOA AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, MARLENE SCHUBERT DECISÃO FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS e GABRIEL FERREIRA GAMBÔA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125579905, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE contra MARLENE SCHUBERT, in verbis: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (id 1232490017) contra decisão proferida id 122997346, que deferiu pedido de transferência do valor depositado judicialmente (ID97766585 - R$ 31.136,14) para a conta bancária informada pelo exequente, qual seja, a conta de titularidade dos novos causídicos do credor. O embargante sustenta a existência de omissão no decisum por entender não caber ao(s) advogado(s) substabelecidos o levantamento da quantia equivalente a verba honorária de sucumbência, pois o substabelecimento fez ressalva expressa em relação aos honorários advocatícios, fato este que deixou de ser avaliado por esse r. Juízo. Intimada, a parte exequente manifestou-se id 125260034. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Também não se pode olvidar que essa alegação dos embargantes está afeta à Instância Superior, considerando a interposição pelos advogados substabelecentes do AgI n. 0711219- 31.2022.8.07.0000, de relatoria da eminente Desa. Vera Lúcia Andrigh, a qual, por meio da r. decisão de id 121802053, indeferiu a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. No tocante à condenação dos advogados substabelecentes em litigância de má-fé, alega o condomínio exequente que "(...) Apesar de o referido advogado ter sido desconstituído no curso do processo, por algum motivo não foi retirado dos dados cadastrais do presente feito e está se valendo deste erro para, de forma torpe e maliciosa, tentar causar prejuízo ao CONDOMÍNIO EMBARGADO, registrando ciência de atos processuais que o CONDOMÍNIO desconhece.(...)". De fato, conforme se verifica da aba "expedientes" deste processo eletrônico, as decisões endereçadas ao condomínio exequente foram verificadas pelo advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120, que integra o escritório substabelecente, embora não mais represente a parte. Confira-se: Dessa forma, a conduta do advogado pertencente ao escritório substabelecente, que não mais patrocina os interesses da parte exequente nestes autos, de tomar ciência de decisão ainda desconhecida por seus atuais patronos, em flagrante desrespeito ao princípio da boa fé na condução processual e evidente prejuízo da parte exequente, deve ser coibida, razão pela qual aplico-lhe a penalidade prevista no art. 81 do CPC. Em face da litigância de má-fé, condeno o advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120, integrante do escritório FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, ao pagamento de multa de 2% do valor corrigido da causa em favor do exequente. Descadastre-se o referido advogado substabelecente como patrono da parte exequente, conforme documento de id110416288. Expeça-se ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF para a adoção das providências disciplinares que entender cabíveis em face do causídico, instruindo com cópia integral dos autos. Finalmente, retificando a parte final da decisão de id 122997346), defiro a liberação de 90% do valor depositado em conta judicial ao exequente (dados bancários no id 122754125), uma vez que a decisão de id 117865995 condicionou à preclusão apenas levantamento do valor relativos aos honorários advocatícios (10%) e, nesse ponto, aguarde-se o julgamento do AgI n. 0711219- 31.2022.8.07.0000. Após, promova o exequente o prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com a planilha atualizada do débito, decotando-se os valores recebidos/penhorados. Intimem-se.” Sustentam os agravantes que “o art. 77, § 6o, do CPC/2015 é expresso em prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais, cabendo ao Magistrado oficiar ao respectivo órgão de classe (OAB) para a apuração de eventual responsabilidade disciplinar, não havendo qualquer sustentação lógica, fática ou jurídica a imposição de multa ao advogado, sendo mesmo um verdadeiro absurdo” (id. 36598677, pág. 18). Defendem que a r. decisão agravada “que imputou a condenação ao advogado revela-se o verdadeiro error in procedendo e o vício denominado ‘decisão surpresa’, maculando de nulidade a decisão combatida, haja vista que não foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa, porquanto, na espécie, o advogado da Agravante em momento algum foi instado a se manifestar sobre as alegações de litigância de má-fé, o que por certo traduz ofensa aos artigos 7o, 9o e 10o do Código de Processo Civil” (id. 36598677, pág. 20). Acrescentam que também houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ante a aplicação da penalidade sem facultar a prévia manifestação. Argumentam que as petições foram todas protocoladas como “terceiro interessado” e “além de a Secretaria da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília não ter promovido a inclusão da sociedade de advogados como terceiro interessado – talvez por ausência de determinação do Juízo –, também não retirou os dados cadastrais do advogado (Dr. Gabriel Ferreira Gambôa) como advogado do Condomínio, induzindo, assim, o causídico em erro por acreditar que a sociedade FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS já estaria devidamente habilitada nos autos do processo, vez que após a solicitação realizada em 07.02.2022 os atos continuaram a aparecer no sistema do PJe do advogado referido” (id. 36598677, págs. 26-7). Repisam que “a decisão foi liberada no próprio sistema do PJe do advogado para tomar ciência e responder, dentro da aba de “Expedientes”. Não houve qualquer má-fé e muito menos qualquer tentativa para prejudicar a parte contrária, que caso tivesse perdido qualquer prazo processual, poderia muito bem simplesmente peticionar solicitando a restituição do prazo ante a malsinada confusão” (id. 36598677, pág. 27). Alegam que, embora tenha sido requerida a condenação da agravante, pessoa jurídica, à multa por litigância de má-fé, a r. decisão agravada condenou um dos Advogados que a compõe, o que configura pronunciamento extra petita, com violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reforma a r. decisão “impondo-se o afastamento da multa e demais sanções previstas na decisão ora vergastada, determinando-se, ainda, o recolhimento definitivo do Ofício expedido nos autos para a OAB/DF, tendo em vista a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além da violação às prerrogativas do causídico integrante da sociedade Agravante” (id. 36598677, pág. 31). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, examinada a petição no processo originário (id. 125260034) que motivou a prolação da r. decisão agravada, vê-se que a conduta de litigância de má-fé é atribuída ao Escritório-agravante e também ao ao il. Advogado, pessoa física (id. 125260034), e em relação a ambos é requerida a aplicação de penalidades processuais. O art. 322, §2o, do CPC dispõe que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Portanto, extrai-se que o pronunciamento judicial não é extra petita, como alegado. Em relação à invocação do disposto no art. 77, § 6o, do CPC, para defenderem a inaplicabilidade da multa ao Advogado privado, a penalidade imposta pela r. decisão não está fundamentada em ato atentatório à dignidade de justiça, mas em litigância de má-fé, disciplinada nos arts. 80 e 81 do CPC. De outro turno, o art. 5o do CPC dispõe que “aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Quanto à alegação de que a aplicação da multa violou o princípio da vedação da decisão surpresa, assim como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, também não há relevância na fundamentação, pois o art. 81 do CPC permite a sua cominação inclusive de ofício pelo Juiz. Os agravantes afirmam também que todo o imbróglio foi gerado por suposta falha da Secretaria do Juízo a quo, uma vez que peticionaram nos autos como terceiros interessados e requereram o seu cadastro no pje nessa modalidade, mas a Serventia não procedeu dessa forma nem excluiu os seus dados cadastrais como Patronos do Condomínio-exequente. Quanto ao ponto, constata-se que, em petição apresentada em 07/02/2022 (id. 114776078, autos originários), após o substabelecimento sem reservas (id. 110416288, autos originários), o Escritório-agravante, dentre outros, requereu “a habilitação nos presentes autos na qualidade de terceiro interessado”, oportunidade em que juntou procuração outorgando poderes aos Advogados, dentre eles o Dr. Gabriel Ferreira Gamboa, OAB/DF no 36.120, também agravante (id. 114776076, autos originários). Ocorre que a litigância de má-fé, acolhida pela r. decisão agravada, não está fundamentada no fato de os agravantes terem continuado a peticionar no processo como Patronos do Condomínio-exequente, mas pelo fato de o Dr. Gabiel Ferreira Gamboa ter dado ciência, nos expedientes do Pje do Primeiro Grau, a esse título, ou seja, como Advogado da referida parte. Nesse ponto, esclarecedora a afirmação contida na petição que motivou a prolação da r. decisão agravada: “É inquestionável que o Sr. GABRIEL FERREIRA GAMBOA está dolosamente registrando ciência em nome do CONDOMÍNIO EMBARGADO, por mais que saiba não ter poderes para tanto, apenas com o objetivo de prejudicar a PARTE, tentando fazer com que perca prazos processuais que não teve ciência ou situação semelhante” (id. 125260034, págs. 9-10). E esta foi a circunstância pela qual a MM. Juíza concluiu pela litigância de má-fé, aduzindo na r. decisão que “a conduta do advogado pertencente ao escritório substabelecente, que não mais patrocina os interesses da parte exequente nestes autos, de tomar ciência de decisão ainda desconhecida por seus atuais patronos, em flagrante desrespeito ao princípio da boa fé na condução processual e evidente prejuízo da parte exequente, deve ser coibida, razão pela qual aplico-lhe a penalidade prevista no art. 81 do CPC” (id. 125579905, pág. 2, autos originários). Assim, diante dos elementos ora coligidos, constata-se que não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora